Tribunal: TJES
Processo: 5000091-25.2023.8.08.0026
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA N.º 5000091-25.2023.8.08.0026

REMETENTE: 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM

REQUERENTE: VANDERLEI CARDOZO BENEVIDES

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO. PROVA DE TÍTULOS. CRITÉRIO PREVISTO NO EDITAL ATENDIDO.

1. O C. STJ firmou entendimento de que o edital normativo representa a lei interna do concurso público, que vincula tanto os candidatos como a Administração Pública, devendo ambas as partes observarem suas disposições.

2. Restou constatado que o impetrante apresentou certificados que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos no Anexo IV do edital do processo seletivo, não há óbice para a conferência da pontuação descrita no edital, com a respectiva reclassificação no processo seletivo.

3. Sentença mantida inalterada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de remessa necessária.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000091-25.2023.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: VANDERLEI CARDOZO BENEVIDES

PARTE RE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO. PROVA DE TÍTULOS. CRITÉRIO PREVISTO NO EDITAL ATENDIDO.

1. O C. STJ firmou entendimento de que o edital normativo representa a lei interna do concurso público, que vincula tanto os candidatos como a Administração Pública, devendo ambas as partes observarem suas disposições.

2. Restou constatado que o impetrante apresentou certificados que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos no Anexo IV do edital do processo seletivo, não há óbice para a conferência da pontuação descrita no edital, com a respectiva reclassificação no processo seletivo.

3. Sentença mantida inalterada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de remessa necessária.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5000091-25.2023.8.08.0026

REMETENTE: 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM

REQUERENTE: VANDERLEI CARDOZO BENEVIDES

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL da r. sentença (id. 6792973) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que determinou a nova contagem de pontuação alcançada pelo impetrante relativa à classificação profissional e correção da classificação do impetrante, nos autos do Mandado de Segurança movido por VANDERLEI CARDOZO BENEVIDES em face de MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

Na hipótese, não foi interposto recurso voluntário por qualquer das partes, de modo que o feito veio para exame exclusivamente da remessa necessária.

De início convém esclarecer que conforme entendimento sedimentado pelo C. STJ: “
(...) A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. (...)”
(AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

No Processo Seletivo Simplificado Público, Edital 005/2022, no Anexo IV, referente a avaliação de títulos, contou como um dos critérios para atribuição da pontuação a realização de “
Certificado ou Declaração de conclusão de curso relacionado a área de atuação do cargo pleiteado com duração superior de 60 (sessenta) horas;
”, com a conferência de 02 pontos, “
Certificado ou Declaração de conclusão de curso relacionado a área de atuação do cargo pleiteado com duração mínima de 08 (oito) horas e máxima de 59 (cinquenta e nove) horas;
com conferência de 01 (um) ponto e
“Cursos inerentes às atividades do cargo, realizados pelo Governo Federal, Estados ou Municípios com carga horária igual ou superior a 10 (dez) horas;"
com conferência de 01 (um) ponto
.

Estabelecida tal premissa, e analisando os documentos e fundamentos apresentados, chego a mesma conclusão a que chegou o douto Magistrado, isto é, que a contagem realizada pela Municipalidade foi erroneamente efetivada, na medida que o Impetrante obteve 03 (três) pontos quando deveria ter recebido 04 (quatro) pontos em razão dos títulos apresentados.

Portanto, ante a constatação de que o impetrante apresentou certificados que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos no Anexo IV do edital do processo seletivo, não há óbice para a conferência da pontuação descrita no edital, com a respectiva reclassificação no processo seletivo.

Pelo exposto, CONFIRMO a sentença submetida à remessa necessária, mantendo-a na sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.